Tribunal: TJBA
Processo: 8056152-77.2024.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão julgador: MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-10-03
Data de publicação: 2024-10-03

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8056152-77.2024.8.05.0000

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL - 2ª TURMA

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA
(BELA
.
ITANNA
A
SSIS DE
S
OUZA
P
ELEGRINI)

IMPETRADO:
MM.
J
UÍZO
DA 1ª VARA CRIME DE JEQUI
É

PROCURADORA DE JUSTIÇA: NIVEA CRISTINA PINHEIRO LEITE

RELATOR: MARIO ALBERTO SIMÕES HIRS

HABEAS CORPUS. ART. 157,
§2º, INCISO II, C/C ART. 14, INCISO II,
DO CÓDIGO PENAL.
ALEGAÇÃO DE QUE
FOI ARBITRADA FIANÇA, PELA AUTORIDADE POLICIAL, NO VALOR DE R$ 1.500,00 (UM MIL QUINHENTOS), PARA AMBOS OS FLAGRANTEADOS,
SENDO QUE
WESLEY SOUZA SANTOS, EFETUOU O PAGAMENTO E POSTO EM LIBERDADE,
ENQUANTO O PACIENTE,
GABRIEL RIBEIRO SANTOS, POR SER HIPOSSUFICIENTE, NÃO CONSEGUIU EFETUAR O VALOR DA FIANÇA E PERMANECE ENCARCERADO.
ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE PREJUDICADA, TENDO EM VISTA QUE SOBREVEIO DECISÃO
CONVERTENDO A PRISÃO EM PREVENTIVA, EM CONFORMIDADE COM MANIFESTAÇÃO MINISTERIAL. INFORMES ESCLARECENDO QUE O PACIENTE É
CONTUMAZ
NA PRÁTICA DE
DELITOS
CONTRA O PATRIMÔNIO, RESPONDENDO A UMA REPRESENTAÇÃO PELA PRÁTICA DE ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE ROUBO (AUTOS Nº 8007420-64.2023.805.0141). GRAVIDADE CONCRETA DOS FATOS EVIDENCIADA PELO CONCURSO DE PESSOAS, USO DE SIMULACRO DE ARMA DE FOGO, BEM COMO PELA ATUAÇÃO DOS CUSTODIADOS EM FAVOR DO CRIME ORGANIZADO LOCAL,
POIS O COMPARSA
WESLEY CONFESSOU EM SEU DEPOIMENTO PERANTE A AUTORIDADE POLICIAL, QUE O ROUBO FOI ENCOMENDADO POR UM TRAFICANTE LOCAL, CONHECIDO POR “COMANDAR AS QUEBRADAS DO TUDO 3”.
PRESENTES PRESSUPOSTOS DA PRISÃO PREVENTIVA
RESTANDO INVIÁVEL A
SUBSTITUIÇÃO POR CAUTELARES DIVERSAS.
HABEAS CORPUS CONHECIDO E DENEGADO EM CONSONÂNCIA COM MANIFESTAÇÃO MINISTERIAL.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8056152-77.2024.8.05.0000
, em que figuram como partes os acima nominados.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Criminal 2ª Turma do Estado da Bahia, por unanimidade, em conhecer e
DENEGAR o writ
, nos termos do voto do relator.